Tribunal: TCU
Processo: 038.922/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3941/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.922/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Amaurílio Vilarinho (CPF XXX.826.806-XX); Eloísa Cristina Silva Oliveira (CPF XXX.894.686-XX); Eurípedes Nicomedes de Sousa (CPF XXX.971.616-XX); Jairo Alves de Almeida (CPF XXX.759.486-XX); Joana Darc Alves Rodrigues (CPF XXX.924.676-XX); Magda Laine Costa (CPF XXX.373.876-XX); Mara Lícia Machado Azevedo Antunes (CPF XXX.496.206-XX); Priscila Pereira de Mello (CPF XXX.951.056-XX); Romildo Oliveira (CPF XXX.608.016-XX) e Selma Gonzaga Silva (CPF XXX.121.466-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia - UFU. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.